Tribunal: TJES
Processo: 0000565-65.2020.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000565-65.2020.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IDARIO CORSINI COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DOLO ESPECÍFICO.
ANIMUS NOCENDI
. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO
.
ESCALADA. MURO ALTO. ESFORÇO ACIMA DA MÉDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME SEMIABERTO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP) e dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 04 anos de reclusão, 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa.
A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do furto qualificado para furto simples, fixação da pena-base no mínimo legal, substituição do regime inicial e fixação de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (
i
) determinar se a conduta de rompimento de tornozeleira eletrônica configura o crime de dano qualificado ao patrimônio público; (
ii
) definir se é possível a desclassificação do furto qualificado para a forma simples; (
iii
) verificar a adequação da pena-base e do regime inicial fixados; e (
iv
) analisar o cabimento da fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração do crime de dano qualificado exige a presença de dolo específico (
animus nocendi
), ou seja, a vontade deliberada de causar dano ao patrimônio público, o que não se verifica no caso, pois o rompimento da tornozeleira eletrônica visou exclusivamente burlar a fiscalização estatal e viabilizar a prática do furto, não havendo intenção de causar prejuízo ao ente público.
A condenação por furto qualificado mediante escalada deve ser mantida, diante da confissão do acusado, da prova testemunhal, do boletim de ocorrência e do laudo pericial que atesta a altura do muro (aproximadamente 3 metros), evidenciando esforço incomum, apto a caracterizar a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade acentuada (crime cometido durante uso de tornozeleira eletrônica), maus antecedentes (condenações anteriores por crimes contra o patrimônio) e consequências graves (prejuízo patrimonial elevado e irrecuperável), em conformidade com os arts. 59 e 68, do CP.
O regime semiaberto inicial é compatível com a pena fixada e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal.
O defensor dativo faz jus à fixação de honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável por analogia ao processo penal (art. 3º, do CPP), sendo fixado valor compatível com a simplicidade do ato e o zelo demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 69, 155, § 4º, II, e 163, parágrafo único, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º; CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.025.790/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJE 25.02.2025; STJ, AgRg no RHC 145.733/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 24.08.2021, DJE 31.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1.861.044/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.04.2020, DJE 04.05.2020; STJ, AgRg-HC 959.617/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ID
Á
RIO CORSINI COSTA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha (fls. 119/125).

A denúncia oferecida às fls. 02/05, narrou que:

"(...) no dia 09 de agosto de 2020, o denunciado IDÁRIO CORSINI COSTA, mediante escalada e rompimento de obstáculo adentrou na residência localizada a Rua Liberdade, n. 03, Centro, neste Município, e, subtraiu para si diversos objetos pertencentes a vítima Gisberto Luiz Rigo.

Ao que consta, no dia dos fatos, IDÁRIO, aproveitando-se que não havia ninguém na residência da vítima, pulou o muro que dá acesso e utilizando-se de uma chave de fenda ou de faca, arrombou o trinco da janela para adentrar na referida residência, logo após, trancou o cão de raça da vítima em um cômodo da casa.

Em ato contínuo, o ora denunciado passou a subtrair diversos objetos da casa, dentre eles: 01 (um) tablet; 01 (um) cordão de ouro de peso aproximado de 17 (dezessete) gramas com um pingente de coração — avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais); 02 (dois) anéis de ouro — avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 01 relógio da marca invicta original — avaliado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); a quantia em dinheiro de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); além de diversos objetos de prata que estavam acondicionados em uma sacola.

A polícia militar fora acionada e a vítima registrou a ocorrência, ocasião em que a guarnição prosseguiu com diligências e após diversos levantamentos, obtiveram as informações de que o autor do furto seria o denunciado IDÁRIO CORSINI COSTA, o qual fora localizado e abordado pelos policiais, oportunidade em que confessou a autoria do crime em tela.

Por fim, vale destacar, que foi constatado pelos policiais no momento da abordagem que o ora denunciado estava sob o beneficio da prisão domiciliar com utilização de tornozeleira eletrônica, no entanto, o denunciado havia rompido a sua tornozeleira eletrônica (n
o
registro 038047 7), a fim de não utilizá-la, conforme auto de constatação de dano causado ao patrimônio público as fls. 44/45”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o apelante restou condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 155, § 4º, inciso II, e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante em relação a ambos os crimes, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de furto qualificado para o de furto simples. Almeja, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de regime aberto para o início de cumprimento da pena. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais.

Feita essa breve introdução, destaca-se que, inicialmente, será analisado o pleito absolutório relativo ao crime de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Nesse ponto, entendo que razão assiste à defesa.

Isso porque, para a configuração do crime de dano qualificado, é imprescindível a comprovação do elemento subjetivo específico do delito, qual seja, o
animus nocendi
, caracterizado pelo dolo direto de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público.

Na presente hipótese, a referida intenção, contudo, não restou demonstrada, haja vista que o recorrente destruiu a tornozeleira eletrônica com o objetivo de se abster de cumprir os deveres impostos em sede de liberdade condicional e não de causar dano ao patrimônio público.

Como forma de evidenciar o que estou a sustentar, em seu interrogatório (ID 13487562), o recorrente relatou que estava sofrendo várias ameaças de traficantes do município de São Mateus, por causa de dívidas de drogas, mas que não possuía dinheiro para quitar tal dívida.

Disse que pediu dinheiro para a sua mãe mas que ela não o ajudou. Sendo assim, admite que “começou a forçar a tornozeleira e tirou, porque estava sendo monitorado e corria o risco de ser pego no mesmo dia em que cometeu o furto”, deixando claro que rompeu a tornozeleira para praticar o crime em questão.

No mesmo sentido, a testemunha de acusação SD/PM Renato Pinheiro Carmargos relatou que teria tomado conhecimento do rompimento da tornozeleira eletrônica do recorrente antes mesmo da ocorrência do furto em comento. Confira-se:

“
(
...
)
que recebeu informações anteriores ao fato de que Idário estaria cometendo crimes de furto; que
pelo fato do acusado estar em prisão domiciliar ele teria rompido a tornozeleira eletrônica, que usava como cumprimento de medida cautelar
,
contudo o Idário estava transitando sem a tornozeleira
;
que o objetivo inicial pela manhã do dia do ocorrido seria localizar o acusado a fim de verificar se, de fato, o Idário estava transitando sem a tornozeleira e conduzi-lo até a delegacia
; que diante das diversas dilig
ê
ncias efetuadas não logrou
ê
xito em localizar o Idário
(...).
”

Nessa perspectiva, embora reprovável, a conduta do recorrente não configura o crime de dano qualificado, eis que a sua real intenção não era destruir a tornozeleira eletrônica (bem público), mas sim conseguir efetuar o furto ora em apreço, sem a monitoração estatal.

Por oportuno, esta é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em comento. Confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a configuração do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, exige a presença de dolo específico, ou se o dolo genérico é suficiente. III. Razões de decidir. 4. ‘
Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, Ill, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o
animus nocendi
.’
(AgRg no REsp 1722060 / PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018). 5.
A ausência de dolo específico no caso concreto, conforme reconhecido nas instâncias ordinárias, impede a condenação pelo crime de dano qualificado.
IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido para reestabelecer a sentença absolutória. (REsp n. 2.025.790/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Segundo a jurisprudência dessa Corte superior,
para a caracterização do crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o
animus nocendi
, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público, o que não se verifica na espécie, em que o recorrente destruiu a tornozeleira eletrônica para fins de fuga
. 2. Agravo improvido. (AgRg no RHC n. 145.733/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL - CP. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, III, do CP, por ausência de
animus nocendi
.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.861.044/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020).

Desse modo, e diante da inexistência do dolo específico exigido no tipo penal, deve-se reconhecer a atipicidade da conduta ora em apuração com a consequente absolvição do recorrente em relação ao crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Por outro lado, constata-se que, em relação ao crime de furto mediante escalada, previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, a condenação merece ser mantida, não sendo hipótese de desclassificação para o crime de furto simples, assim como pretende a defesa.

Isso porque, a
materialidade
e a
autoria
do crime de furto qualificado restaram demonstradas nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 09/10 e do Laudo de Exame Indireto de Local de Dano de fls. 95/97, corroborados pelas provas testemunhais produzidas na esfera investigativa e judicial, além da confissão do próprio acusado.

Sob tal enfoque, ao ser ouvido em juízo (ID 13487562), o recorrente afirmou que
“
praticou o furto para pagar a droga
; que não conhece a vítima, mas pela descrição dos objetos furtados,
o declarante foi, de fato, o autor do crime
;
que pulou o muro da casa e abriu a janela de vidro para adentrar na residência; que o muro era mais alto que o declarante
(...)
”
.

Destarte, em relação à qualificadora prevista no inciso II, do § 4º, do Código Penal, embora a defesa sustente que “a entrada do apelante na residência da vítima se deu por um meio comum e acessível, sem nenhuma comprovação de que tenha havido real escalada”, conforme o próprio acusado admitiu, o muro era mais alto que ele, circunstância corroborada pelo teor do Laudo de Exame Indireto de Local de Dano de fls. 95/97 dos autos físicos, ao concluir que o muro media “aproximadamente 03 metros de altura”, demandando um esforço acima da média (ou até incomum) para que o acusado pudesse ingressar na residência da vítima, justificando a aplicação da majorante em questão.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. Mérito. Suficiência probatória. O depoimento da vítima e das testemunhas são claros e suficientes para manter a condenação. A testemunha presenciou os fatos, descrevendo-o em detalhes em juízo, contando que o acusado furtou uma câmera de segurança que estava cerca de 2,20 m de altura do chão, subtraindo por cima do muro. Reforçou com detalhes que o réu fugiu, mas foi preso, tendo indicado o local em que estava o bem furtado. A vítima confirmou o furto e referiu que a câmera ficava na parte externa e o portão tinha cerca de 3 metros de altura, contando que a câmera capturou o momento do furto e foi possível ver o réu. Tese vazia de insuficiência probatória. Qualificadora da escalada. Mantida. Aplicada em razão do fato de o réu ter demandado esforço incomum, pois necessário escalar muro alto para pratiocar o furto, de modo a inviabilizar a exclusão da qualificadora. Maus antecedentes. Reincidência. Manutenção da exasperação da pena. Obsoleta tese de inconstitucionalidade da reincidência (ou da circunstância judicial dos antecedentes) que há muito está superada pela jurisprudência, inclusive do STF, e por isso mesmo caiu em desuso - sendo poucos, e cada vez menos, os que insistem em sustentá-la. Nesse passo, por se tratar de questão pacificada neste e nos tribunais superiores, dispensa-se maior digressão, para rejeitar a pretensão recursal correspondente. Multa. Isenção da multa. Impossibilidade. Pena cumulativamente cominada ao tipo. Apelação desprovida. (TJRS; ACr 5000295-13.2016.8.21.0007; Camaquã; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Mello Guimarães; Julg. 22/04/2025; DJERS 29/04/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ESCALADA. MURO ALTO. QUALIFICADORA COMPROVADA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A escalada de muro de 2,80m, para adentrar o imóvel onde praticou-se a subtração, torna induvidosa o emprego da via anormal com esforço físico incomum, o que autoriza a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal. A majorante de repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema nº 1.087, STJ). O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao juízo da execução penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente. (TJMG; APCR 0016939-67.2022.8.13.0480; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 19/09/2023; DJEMG 19/09/2023).

Desse modo, inviável a desclassificação da forma qualificada para o crime de furto simples.

Prosseguindo, em relação ao crime de furto qualificado, a defesa postulou a fixação da pena-base no mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do delito como desfavoráveis ao acusado, nos seguintes termos:

“Com efeito, restou demonstrado:
CULPABILIDADE acentuada, especialmente pela ousadia do acusado em adentrar na residência da vítima, local de descanso e sossego; ANTECEDENTES maculados, inclusive condenado por outros crimes contra o patrimônio
(fls. 25/31 e verso); CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não foram delineados; os MOTIVOS e as CIRCUNSTÂNCIAS são inerentes ao próprio tipo;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS foram graves, já que os objetos da vítima não foram recuperados e possuíam considerável valor econômico R$8.000,00
(fl. 48); o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada influiu e, por fim, o réu não goza de boa SITUAÇÃO ECONÔMICA.”

Diante de tal motivação, considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê pena de dois a oito anos de reclusão, e multa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Assim, consoante consignou o magistrado
a quo
, o crime de furto ocorreu após a invasão da residência da vítima, local de descanso e que deveria proporcionar maior segurança. Além disso, a despeito de não configurar crime, o fato do apelante cometer um crime ao tempo que usava tornozeleira eletrônica merece maior reprovação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO (ART. 155, § 4º, INC. I, CP C/C ART. 14, INC. II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. PLEITO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. Pedido não conhecido. Competência do juízo da execução da pena. Mérito. Pedido de absolvição pela desistência voluntária da empreitada criminosa. Impossibilidade. Réu que após invadir a residência com o intuito de furtar bens móveis deixa de concluir a empreitada delitiva ao ser surpreendido por pessoas dentro da casa. Acusado que não deixou de prosseguir com a execução do delito por escolha voluntária. Tese de desclassificação para invasão de domicílio. Não acolhido. Ânimo de furtar devidamente comprovado. Pleito de afastamento da valoração negativa conferida à culpabilidade do agente. Impossibilidade. Apelante que cometeu novo crime enquanto cumpria pena. Motivo idôneo para a maior reprovabilidade da conduta. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJPR; ACr 0000161-20.2024.8.16.0043; Antonina; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Humberto Gonçalves Brito; Julg. 07/05/2025; DJPR 07/05/2025).

No ponto, relevante destacar que “o efeito devolutivo da apelação permite a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo em recurso exclusivo da Defesa, desde que não haja agravamento da situação do acusado, não configurando
reformatio in pejus”
. (STJ; AgRg-HC 959.617; Proc. 2024/0425651-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 09/05/2025).

De igual modo, as consequências do crime também devem ser mantidas em desfavor do réu, já que suplantam aquelas normais ao tipo penal, conforme bem fundamentou o Juízo
a quo
, ressaltando o elevado prejuízo causado à vítima, visto que os bens furtados foram avaliados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) aproximadamente e não foram recuperados.

Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores vem aceitando a negativação das consequências do delito quando o valor suportado pela vítima extrapola o resultado ordinário do tipo penal. Vejamos:

“(...). Com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese dos autos, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de receptação e desmonte de trator e adulteração de sua placa, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime. (...).” (STJ; AgRg-HC 863.701; Proc. 2023/0385926-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DESPROVEU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II -
Os fundamentos invocados pela eg. Corte de origem para valorar negativamente as consequências do crime estão em consonância ao entendimento deste Sodalício, no sentido de que em crimes patrimoniais é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo da vítima é de elevada monta, como ocorreu no presente caso. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.742.635; Proc. 2020/0207815-5; SE; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 11/10/2022; DJE 19/10/2022).

Por fim, quanto aos antecedentes penais, circunstância judicial de natureza objetiva, não há dúvidas de que estes devem ser desvalorados, diante das condenações do recorrente por outros crimes contra o patrimônio (fls. 25/31v).

Destarte, a pena-base fixada se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado, não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal.

Nesse contexto, embora não questionadas as demais fases da dosimetria, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva de Idário Corsini Costa em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, em que pese a reforma da r. sentença para absolver o recorrente da prática do crime de dano qualificado, mantém-se o
regime
semiaberto
fixado na sentença, a partir do disposto no artigo 33, § 2º, ‘b’, § 3º, ambos do Código Penal, bem como do reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, absolvendo o recorrente da prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, mantendo a condenação pela prática do delito de furto qualificado e, por consequência, fixar a pena definitiva de Idário Corsini Costa em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Eliézer Del Piero Bof – OAB/ES nº 23.521.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa da apelante durante esta seara recursal, verifico que essa fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Eliézer Del Piero Bof – OAB/ES nº 23.521, bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)